Tribunal: TJMT
Processo: 1009314-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009314-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS, contra a decisão do Juízo da 5° Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1018067-55.2021.8.11.0041, por ele proposta, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de medida liminar para que seja declarada a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de produtos entre estabelecimento de uma mesma empresa (filiais Mato Grosso/matriz Minas Gerais), bem como que seja determinado que a autoridade Impetrada se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a eventual lançamento/exigência do tributo em questão, ou que resulte na indisponibilidade da mercadoria.
O Agravante relata que em consulta perante a SEFAZ/MT, sobre a incidência do ICMS em transferências interestaduais de sementes de sua loja filial em Mato Grosso para a sua matriz no Estado de minas Gerais, foi informada que o “Estado de Mato Grosso continuará cobrando o ICMS devido em todas as operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte” (id. 88846498 - pag. 7).
Aduz que:
“Diante da resposta do Agravado e da manutenção de exigencia de recolhimento de ICMS na remessa de mercadorias entre filiais (Agravantes) e sua matriz, reconhecidamente ilegal e inconstitucional, as Agravantes fizeram o caminho sugerido pela Agravado, buscaram o Poder Judiciário de forma preventiva (...)”.
Sustenta que decisão deve ser reformada, porquanto a exigência do imposto é ilegal, conforme jurisprudência amplamente majoritária e consolidada e em face da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que não se trata de pedido genérico e nem em salvo conduto, pois “haverá remessas de mercadorias entre filial e matriz e o Agravado ira, como deixou explicito na resposta da consulta, tributar a empresa”.
Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal, postula a sua concessão.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da medida liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da medida, pois, a pretensão do Agravante é extremamente genérica, aplicável a casos futuros e incertos.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não tem admitido a concessão de liminar em mandado de segurança que tenha a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia:
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora”.
(Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”.
(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). Grifou-se.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) Grifou-se.
Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
Importante ressaltar, que, por força da regra do artigo 300, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora trazer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus de que o Recorrente não se desincumbiu, pois não há certeza de que as mercadorias a serem transportadas a ele pertence, bem assim que será remetido a estabelecimento de sua propriedade, posto que trouxe aos autos apenas os atos constitutivos e comprovantes de inscrições e de situacao cadastral das empresas agravantes.
Por esses motivos não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito e nem do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso seja indeferida a tutela antecipada recursal almejada, requisitos esses que se mostram necessário para o deferimento da medida pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado